Tribunal: TJMT
Processo: 1003355-85.2022.8.11.0086
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003355-85.2022.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Extorsão, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NEURO ANTONIO CORADINI - CPF: 244.576.710-53 (EMBARGADO), ROGERIO ANTONIO DE LIMA - CPF: 433.273.620-68 (ADVOGADO), BRUNO DE CASTRO - CPF: 859.730.330-15 (EMBARGANTE), FERNANDO DE SOUZA ALVES - CPF: 781.329.320-72 (ADVOGADO), ANDREI FELIPE VALANDRO - CPF: 805.170.560-20 (ADVOGADO), IVANDRO DE SOUZA MACIEL - CPF: 008.418.350-04 (EMBARGANTE), NIKOLAS BORRI SCIENZA - CPF: 862.045.130-87 (EMBARGANTE), JOSIMAR MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 013.422.961-41 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE APARECIDO CORADINI - CPF: 011.770.091-61 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO CHRISTIANO CORADINI - CPF: 020.974.661-09 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL ANTONIO CORADINI - CPF: 020.675.591-09 (TERCEIRO INTERESSADO), NEURO ANTONIO CORADINI - CPF: 244.576.710-53 (VÍTIMA), ROGERIO ANTONIO DE LIMA - CPF: 433.273.620-68 (ADVOGADO), ROGERIO ANTONIO DE LIMA - CPF: 433.273.620-68 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO

OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ARESTO EMBARGADO – IMPROCEDÊNCIA – VÍCIO NÃO VERIFICADO –

NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA EFETIVAMENTE ANALISADA E JÁ DECIDIDA, COM A SUBSEQUENTE REFORMA DO JULGADO, ACOLHENDO-SE A TESE DA PARTE INSURGENTE – CARÁTER MODIFICATIVO QUE EXTRAPOLA AS HIPÓTESES LEGAIS DE CABIMENTO DA ESPÉCIE RECURSAL – ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS.

Os
embargos

de
declaração

não têm o condão de
rediscutir

matérias efetivamente analisadas e já decididas pelo órgão julgador quando inexistem ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões a serem sanadas, assim como ocorre na hipótese, estando o caso dos autos a indicar nítida finalidade de
ver modificado o acórdão simplesmente por discordar a parte do resultado do julgamento proferido pelo colegiado, desiderato ao qual não se presta a presente espécie recursal.

Embargos de declaração desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

BRUNO DE CASTRO

EMBARGANTE(S):

IVANDRO DE SOUZA MACIEL

EMBARGANTE(S):

NIKOLAS BORRI SCIENZA

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por
BRUNO DE CASTRO
,
IVANDRO DE SOUZA MACIEL
e
NIKOLAS BORRI SCIENZA
em face do v. acórdão prolatado por esta egrégia Terceira Câmara Criminal, que, nos autos da Apelação Criminal n.º 1003355-85.2022.8.11.0086,
por unanimidade,
rejeitou as preliminares de nulidade

arguidas pelos ora embargantes e desproveu o recurso
, nos termos a seguir ementados:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS DELITOS TIPIFICADOS NO
ARTIGO 158, § 1.º, DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DO ARTIGO 71, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, EM CONCURSO MATERIAL COM OS ARTIGOS 158, § 1.º E 288, AMBOS DO MESMO
CÓDEX -
IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVA
– 1)
PRELIMINARES
–
1.1)
DA
NULIDADE ABSOLUTA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA
– REJEIÇÃO - ANTE A RETIRADA DOS RÉUS DA SALA VIRTUAL QUANDO DA OITIVA DO OFENDIDO E DAS TESTEMUNHAS, EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 217 DO CPP – APLICABILIDADE TAMBÉM ÀS AUDIÊNCIAS REALIZADAS POR VIDEOCONFERÊNCIA –
1.2)
DA NULIDADE DA SENTENÇA
–
INOCORRÊNCIA
- PESOS ATRIBUÍDOS A CADA UMA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS – INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO DISPOSTO NO ARTIGO 93, IX DA CARTA MAIOR –
2)
MÉRITO
-
2.1)
ALMEJADA
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA SUBSIDIADA DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE EXTORSÃO [OCORRIDO NO DIA 28/06/2022] PARA A MODALIDADE TENTADA

–
IMPOSSIBILIDADE
– AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – REUNIÃO ESTÁVEL DOS RÉUS PARA O FIM DE PRATICAR OS CRIMES DE EXTORSÃO QUE CARACTERIZA O CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA PREVISTO NO ART. 288 DO CP - DELITO DE EXTORSÃO QUE POSSUI NATUREZA FORMAL E SE CONSUMA NO MOMENTO DA EXIGÊNCIA IMPINGIDA SOBRE A VÍTIMA, INDEPENDENTEMENTE DO EFETIVO PAGAMENTO DA VANTAGEM ILÍCITA – SÚMULA 96 DO STJ –

2.2)
INTENTO ABSOLUTÓRIO DE UM DOS APELANTES QUANTO ÀS
EXTORSÕES PERPETRADAS EM CONTINUIDADE DELITIVA –
INVIABILIDADE
– PARTICIPAÇÃO EXAUSTIVAMENTE DEMONSTRADA - VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA QUE NÃO CONVERGE COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO – REGISTRO DE FALTAS GRAVES NO INTERIOR DE PRESÍDIO JUSTAMENTE PELO USO DE CELULAR -
2.3)

PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS

-
2.3.1)
READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASES – TESE DE RECRUDESCIMENTO

EXCESSIVO E DESPROPORCIONAL DAS SANÇÕES BASILARES -
REJEIÇÃO
- CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO NEGATIVADAS COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA QUE EXTRAPOLARAM A ORDINARIEDADE DO TIPO – PROPORCIONALIDADE OBSERVADA NOS TERMOS DOS PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES CONFORME REPORTADO NO ENFRENTAMENTO DA PRELIMINAR CORRESPONDENTE -
2.3.2)

DECOTE DA MAJORANTE DO § 1.º DO ARTIGO 158 DO CÓDIGO PENAL
-
IMPROCEDÊNCIA
– AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM ENTRE A CONDENAÇÃO CONCOMITANTE PELA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E PELA EXTORSÃO MAJORADA PELO CONCURSO DE PESSOAS – TUTELA DE BENS JURÍDICOS DISTINTOS -
2.3.3)
RECONHECIMENTO DA
CONTINUIDADE DELITIVA COM AS DEMAIS EXTORSÕES, QUANTO AO FATO OCORRIDO NO DIA 28/06/2022 –
INVIABILIDADE –
DIFERENTE
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – ABRANGÊNCIA DE MAIS VÍTIMAS – HIPÓTESE DE HABITUALIDADE CRIMINOSA -
2.3.4)
CONDENAÇÃO EM REPARAÇÃO DE DANOS À VÍTIMA QUE DEVE SER MANTIDA – PEDIDO E VALORES DECLINADOS NA DENÚNCIA – DEFESA QUE PARTICIPOU ATIVAMENTE DE TODOS OS ATOS DA INSTRUÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA -
2.3.5)
PEDIDO DE

RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DE UM DOS RÉUS

QUE NÃO COMPORTA ACOLHIMENTO – EVIDÊNCIA DE QUE O BEM FOI ADQUIRIDO COM O PRODUTO DOS CRIMES – ORIGEM LÍCITA NÃO COMPROVADA -
2.3.6)
PRISÃO PREVENTIVA
MANTIDA PELA PERMANÊNCIA DOS SEUS REQUISITOS –
PRELIMINARES REJEITADAS E APELO DESPROVIDO
.

1.1)
É o art.
217
do
Código de Processo Penal que
autoriza a retirada do réu durante a oitiva de testemunhas quando a sua presença puder causar humilhação, temor ou sério constrangimento ao depoente, como ocorreu no caso em apreço, cujo normativo tem plena aplicabilidade nas situações em que a audiência for realizada por meio de videoconferência, inexistindo qualquer nulidade a ser reconhecida. Precedentes do STJ;

1.2)
Afasta-se a tese de nulidade da sentença se pela sua simples análise constata-se que a MM. Juíza
a quo
não só
apontou fundamentadamente as circunstâncias judiciais negativadas, como também explicitou, de forma expressa, o
quantum
de exasperação utilizado nas penas-bases de cada um dos apelantes, este último, inclusive, dentro dos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência dos Tribunais Superiores [1/8 sobre o intervalo de apenamento abstratamente previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador];

2.1)
Manifesta
é a caracterização do crime de associação criminosa, previsto no artigo 288 do Código Penal, dada a reunião estável dos três apelantes [com divisão de tarefas, repartição dos proveitos econômicos e intento de formalizar “contrato” com a vítima pelo prazo de cinco anos] para o fim de praticarem os crimes de extorsão. Por outro lado, inviável a desclassificação da extorsão perpetrada no dia 28/06/2022 para a modalidade tentada, porquanto o delito possui natureza formal, consumando-se quando os recorrentes exigiram da vítima vultosa quantia mensal, independente do efetivo pagamento da referida vantagem ilícita, que na hipótese caracterizaria mero exaurimento. Inteligência da Súmula n.º 96 do Colendo Superior Tribunal de Justiça;

2.2)
Não obstante os corréus tenham tentado afastar a participação do líder do grupo nas empreitadas criminosas,
as declarações da vítima e dos filhos desta,

complementadas por prova documental [que inclui arquivos de áudio, vídeo, fotos e comprovantes de transferências bancárias], não deixam dúvidas de que referido recorrente participou direta e ativamente das extorsões perpetradas em continuidade delitiva antes daquela que se sagrou consumada presencialmente. Nem mesmo a alegação de que se encontrava preso à época em outro Estado da Federação o eximiria da imputação quando inclusive registrou faltas graves no interior do Presídio Estadual de Bento Gonçalves - RS, justamente por utilizar aparelhos celulares na referida unidade prisional;

2.3.1)
Se
a fundamentação empregada para o recrudescimento das sanções basilares encontra-se calcada em elementos não compreendidos no âmbito normativo do próprio tipo penal e que realmente evidenciam uma maior reprovabilidade da conduta, justificando a elevação proporcional das reprimendas, inexiste retificação a ser realizada nas primeiras fases dosimétricas;

2.3.2)
Tratando-se da tutela de bens jurídicos distintos, dada a autonomia e independência dos delitos, uma vez que enquanto
o artigo 288 do Código Penal protege a paz pública, independendo da prática de qualquer ilícito posterior, o crime de extorsão visa resguardar o patrimônio e, de forma mediata, a liberdade individual e a integridade física e psíquica da vítima, afasta-se a tese de bis in idem na
condenação pelo crime de associação criminosa em concurso material com o crime de extorsão, quando incidente a majorante do concurso de pessoas;

2.3.3)
Considerando que a diversidade do
modus operandi
na execução do crime de extorsão feito presencialmente tornou descabida a incidência da ficção legal da continuidade delitiva, ganhando corpo na hipótese concreta a habitualidade criminosa, de rigor a manutenção da regra do cúmulo material das reprimendas quanto ao episódio do dia 28/06/2022;

2.3.4)
A fixação de
quantum
mínimo a título de indenização pelos danos causados pelo crime é efeito da condenação, de modo que estando todos os valores dos achaques devidamente declinados na exordial acusatória, na qual, repita-se, constou pedido expresso de seu reconhecimento com reiteração em sede de memoriais finais, afasta-se a tese de violação ao contraditório e à ampla defesa;

2.3.5)
T
endo em vista que as provas amealhadas aos autos evidenciam que o bem móvel em relação ao qual se pretende a restituição foi adquirido com o produto dos crimes e o apelante não logrou comprovar a sua origem lícita, cujo ônus competia à Defesa, de rigor a manutenção do seu perdimento, nos exatos termos do que dispõe o artigo 91, II,
b
do Código Penal;

2.3.6)
A

segregação de todos os recorrentes se justifica antes do
trânsito em julgado do decreto condenatório porque mantida nessa instância a prisão preventiva
a fim de garantir a ordem pública, em especial diante dos concretos elementos que indicam a periculosidade social dos acusados, evidenciada por meio do
modus operandi
empregado nas empreitadas criminosas.”

(ID 177040694).

Nas razões recursais disponíveis no ID 184278166, os embargantes sustentam a
ocorrência de
omissão
no acórdão impugnado
, com base na premissa de que
a decisão colegiada
, ao rejeitar a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa ante a retirada dos réus da sala virtual em que se realizava a audiência de instrução por videoconferência;
não se manifestou expressamente quanto à alegada violação às disposições
do art. 8º, inc. I, do Provimento 15 da CGJ-TJMT, bem como aos arts. 4º, inc. II e 14, inc. III, da Resolução CNJ n.º 329/2020 e ao art. 7º, inc. III, da Resolução CNJ n.º 354/2020, olvidando-se que a solução “
às hipóteses em que a vítima e/ou testemunha se recusa a depor em frente ao acusado, é justamente que se realize a audiência por videoconferência
” (sic), de modo a ensejar o acolhimento da preliminar de nulidade, por ser inequívoco o prejuízo suportado pela defesa.

Com arrimo nestes fundamentos, requer o saneamento do alegado vício, conferindo-se efeitos modificativos ao presente recurso, com vistas à anulação da sentença condenatória e determinação de retorno dos autos ao juízo
a quo
para renovação dos atos processuais desde a audiência para oitiva do ofendido e dos seus três filhos, com subsequente prolação de novo édito. Ao final, prequestiona a matéria debatida a fim de viabilizar a interposição de recursos às Cortes Superiores.

Em contrarrazões vistas no ID 186089160, o Ministério Público Estadual manifesta-se pelo
desprovimento

dos aclaratórios
porquanto inexistente a pecha alardeada, consistindo a irresignação em nítido objetivo de rediscutir matérias já examinadas e decididas pela Câmara julgadora, tão somente por não concordar com a conclusão adotada.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e, em caso de contradição ou mesmo omissão no
decisum
reprochado, o meio de impugnação aqui empregado se afigura
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais
CONHEÇO

dos aclaratórios.

Como é cediço,
os embargos de declaração
p
ossuem
finalidade específica
, expressamente delimitada pelo
art. 619 do Código de Processo Penal
, cuja redação dispõe que:
“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração
, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação,
quando houver na sentença

ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
. G
rifei.

Ademais, à luz do preceito contido no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam idoneamente motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Com base nessas premissas, conclui-se que os embargos de declaração são cabíveis para o aclaramento de determinada ideia que possa gerar dubiedade; para sanar a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador; ou mesmo para afastar equívocos materiais. Ou seja, não é admissível a sua oposição para fins de
modificação
,
anulação
ou
referenda
à decisão embargada, consoante se depreende da seguinte lição doutrinária,
in verbis
:

“(...) aqueles que se interpõem ou se aduzem contra a sentença, para que se esclareçam obscuridades, ambiguidades, contradições ou omissões nela apontadas. A rigor, pois, os embargos de declaração não se podem dizer, tecnicamente, um recurso.
Neles, em verdade, não se intenta uma modificação, anulação ou referenda à sentença embargada, mas mero ‘esclarecimento’, que vem deslindar dúvidas ou desmanchar equívocos
”.
(SILVA. De Plácido e. “Vocabulário Jurídico”, Ed. Forense, 24ª Ed., 2004, p. 514) – Negritei.

Na hipótese, o embargante defende que o acórdão é
omisso
, porém, perscrutando o
decisum
embargado, salvo melhor juízo, dele não se extrai a alardeada
ausência de manifestação sobre pedido da parte.

Como se sabe, “...
a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais (...).
” (STJ – EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 04/08/2017), e
ao contrário do deduzido nas razões dos aclaratórios
, consta do acórdão impugnado a manifestação expressa acerca dos motivos para rejeição da preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, não sendo demais rememorar aos embargantes que o julgador não está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos declinados pelas partes na defesa de suas posições processuais, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Ademais, diferentemente do sustentado pelos embargantes em suas razões, não se olvida que
“
a condenação, por si só, não pode ser considerada como prejuízo, pois, para tanto, caberia ao recorrente demonstrar que a nulidade apontada, acaso não tivesse ocorrido, ensejaria sua absolvição, situação que não se verifica nos autos
” (STJ – AgRg no AREsp n. 1.637.411/RS, Rel.: Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 3/6/2020).

Enfim, não se pode esquecer que o acórdão impugnado refutou a pretensão anulatória dos embargantes sob o argumento de que o art. 217 do Código de Processo Penal autoriza a retirada do réu durante a oitiva de testemunhas quando a sua presença puder causar humilhação, temor ou sério constrangimento ao depoente, e ainda que os insurgentes defendam que a solução prevista em resoluções do CNJ e em um provimento da Corregedoria-Geral de Justiça de Mato Grosso seria diversa daquela adotada pelo juízo
a quo
e referendada por esta e. Corte de Justiça; inexorável a conclusão de que em se tratando de conflito aparente entre lei ordinária e resolução normativa, prevalece a primeira, porquanto oriunda de processo legislativo, o que reflete o caráter dogmático constante do processo legislativo previsto na Constituição Federal.

Fosse pouco,

Assim, não há falar em omissão no julgado quando apreciadas as matérias de forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva fundamentação, mesmo que contrária ao entendimento da parte, sendo cediço, outrossim, que os embargos declaratórios não constituem o meio recursal adequado para se questionar eventual errônea interpretação da lei, não se destinando a obter o rejulgamento da causa, como pretendem os embargantes, que estando insatisfeitos com o resultado do julgamento, devem atacar em recurso próprio e adequado eventual incorreção que entendam existir na apreciação dos fatos e das provas existentes nos autos.

Na verdade, o que se constata é a nítida intenção dos embargantes em ver reapreciadas questões efetivamente analisadas e já decididas, conferindo-se efeitos infringentes aos declaratórios a fim de alterar o substrato e o resultado do acórdão anterior, sem que exista, de fato, o mencionado vício da omissão, mas simplesmente por discordarem do entendimento exarado pelo órgão julgador.

Entretanto, como já dito, os embargos de declaração não se prestam a reformar ou modificar o conteúdo da decisão proferida ou rediscutir questões já apreciadas, devendo eventual
error in judicando
visualizado pelos insurgentes ser bradado pela via recursal adequada e cabível à espécie, mesmo porque
a omissão sanável por aclaratórios

não
se confunde com eventual antagonismo da decisão embargada com o resultado que era almejado pela parte
.

Sobre o tema, cito os julgados do e. Superior Tribunal de Justiça:

“
1.

O recurso de embargos de declaração presta-se, tão somente, a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar, quando constatado, erro material do julgado.
2.

Inexistente no acórdão embargado qualquer omissão,
não há que se falar em acolhimento de embargos que, na verdade, tentam rediscutir matéria já

analisada pelo colegiado, em virtude de mero inconformismo com a decisão
. (...) 4. Embargos de declaração rejeitados”
.
(STJ – EDcl no AgRg no RHC 68.917/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 15/08/2016) – Grifei.

“3. Assim, inexistentes os vícios autorizativos do recurso integrativo, uma vez que suficientemente motivado o acórdão embargado, afastando todos os argumentos objeto do agravo regimental desprovido,
os embargos de declaração opostos pretendem unicamente rediscutir questões já decididas, objeto para o qual não se prestam os aclaratórios
.
Precedente. 4. Embargos rejeitados”.
(EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) – Destaquei.

Logo, embora conhecidas as razões apresentadas,
no mérito, é de se
desprover
os presentes embargos de declaração
, aos quais se tenta outorgar o indevido desiderato modificativo da decisão guerreada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
dos embargos de declaração opostos por
BRUNO DE CASTRO
,
IVANDRO DE SOUZA MACIEL
e
NIKOLAS BORRI SCIENZA
em face do v. acórdão prolatado por esta egrégia Terceira Câmara Criminal nos autos do Recurso de Apelação Criminal n.º 1003355-85.2022.8.11.0086 e, à míngua de falha a ser sanada e por serem inadequados à almejada reapreciação de matéria já decidida,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023